Tribunal: STF
Processo: Rcl 53559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000150-58.2014.5.17.0012, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim e julgar nula a contratação, reconhecendo o vínculo empregatício entre a contratante e o empregado da contratada, teria violado o decido no julgamento da ADPF 324 bem como violou a reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.



    Alega, em apertada síntese, que no referido paradigma esta Corte objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.



    Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 9, pp 115-117):



    “É incontroverso, até mesmo em face do conteúdo da defesa, que a segunda reclamada (Telemar) celebrou contrato com a empregadora do autor (Gecel) para a prestação de serviços de ligação e reparação de linhas telefônicas, sendo certo, ainda, que o reclamante exerceu a função de Instalador/Reparador e encarregado, cuja atividade era diretamente vinculada às necessidades da tomadora objeto da referida contratação entre as demandadas. 



    (...)



    Em razão do exposto, resta claramente configurada a fraude na contratação com a primeira reclamada. 



    Assim, declaro nula a contratação com a primeira e segunda reclamadas, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com a TELEMAR, nos exatos moldes do inciso I da Súmula 331/TST. Acrescente-se que não há falar em violação ao princípio da legalidade, insculpido no inciso II do art. 5º da CF.



     Ao contrário, como visto, o ordenamento jurídico laboral é que impõe essa solução (CLT, art. 9º), por vedar a terceirização na forma realizada pela recorrente. Com efeito, ante o reconhecimento de contrato único, resta afastada a prescrição bienal, pois a reclamação trabalhista foi ajuizada em 17.02.2014. Resta dizer, ainda, que inadmissível a condenação solidária das rés quanto ao período de contratação por empresa interposta, porque, de fato, a TELEMAR é a real empregadora e, portanto, a responsável direta pelos créditos deferidos ao reclamante.



     Nestes termos, dou provimento para declarar nula a contratação com a primeira e segunda reclamadas, reconheço o vínculo de emprego diretamente com a TELEMAR, bem como reconhecer a unicidade contratual postulada, além dos direitos decorrentes do vínculo de emprego ora reconhecido e determino a anotação da CTPS.” (grifos meus)



    O Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Do mesmo modo, não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    Anoto que o requisito da existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas busca garantir a autoridade das decisões do STF em casos semelhantes, descabendo a potencialização do instituto da reclamação fora dos limites normativos e jurisprudenciais traçados. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37182 AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/5/2020, DJe 5-6-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados (Temas 43 e 612 da repercussão geral), uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista por entender ausente o prequestionamento, nos termos do § 1°-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl. 36.727-AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18-12-2019)



    Por fim, como é assente na jurisprudência desta Corte, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, se a presente reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por se revestir de natureza recursal, o que a jurisprudência desta Corte não admite.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pleito de concessão de liminar.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente